Tribunal: STF
Processo: RE 1291286
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 9.246/2017. CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO INICIADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. 
    1. A consideração das teses defensivas levantadas para a concessão do indulto pressupõe que tenha tido início o cumprimento da pena, o que não ocorre no caso concreto.
    2. No marco temporal previsto no Decreto 9.246/2017 para aferição dos requisitos para concessão do indulto - 25 de dezembro de 2017 -, o cumprimento da pena não havia se iniciado, uma vez que a audiência admonitória se realizou em 25/04/2019.
    3. Agravo de execução penal desprovido” (pág. 44 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 67-68 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 5°, XLVI e LIV, da mesma Carta. 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com efeito, consta do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...] 
    Como bem destacou o juízo a quo, existe situação peculiar que obstaculiza possa ser examinada a possibilidade de acolher a argumentação da defesa técnica do condenado para concessão do indulto, qual seja: até o marco temporal fixado para aferição dos requisitos do indulto, não havia iniciado a execução da pena. 
    Dispõe o art 1º do Decreto 9.246/2017: 
    Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: 
    I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; 
    (…) 
    Veja-se que a audiência admonitória se deu em 25/04/2019, evento 155 - TERMOAUD1, dos autos da execução provisória 5017246- 62.2016.4.04.7000. 
    De pronto vislumbra-se a ausência do preenchimento do requisito objetivo para cogitar-se da concessão do indulto. 
    Não bastasse isso, o cômputo do lapso temporal de 11 meses e 7 dias de prisão cautelar se deu nos termos do art. 42 do Código Penal, com o que restou a pena a ser cumprida definitivamente fixada no montante de 3 anos, oito meses e 23 dias, no regime aberto. 
    Note-se que o regime fixado anteriormente ao julgamento do REsp 1.491.793 era o semiaberto, que passou a ser o aberto por conta do acolhimento parcial do recurso especial. 
    Esse cômputo da prisão cautelar cumprida em outro processo (detração), autorizada pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, não pode ser equiparado a cumprimento de pena. Afinal, o requisito objetivo para a concessão do indulto é o cumprimento de parte da pena, o que não ocorreu no presente caso, em que o início da execução, com a realização da audiência admonitória, deu-se apenas em 24/04/2019. Ademais, no presente caso, como bem pontuado pela decisão recorrida, ausente está, também, o requisito subjetivo para a concessão do indulto, a saber, cumprimento de pena nos doze meses anteriores à data da publicação do Decreto nº 9.246/2017, que impossibilita avaliação quanto ao cometimento de infração disciplinar de natureza grave” (págs. 41-42 do documento eletrônico 1).
    Assim, para dissentir do entendimento firmado no acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos lançados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Decreto 9.246/2017 e Lei de Execução Penal), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, cito as ementas abaixo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.160.232-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.
    1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 660.712-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a Repercussão Geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator